Tribunal: TJMT
Processo: 8010018-26.2017.8.11.0111
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010018-26.2017.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLEBER GALVAO DE MIRANDA - CPF: 028.210.851-33 (RECORRENTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0044-55 (RECORRIDO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – TESE DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E CANCELAMENTO EM SEGUIDA – NEGATIVA DE DÉBITO – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONTRATAÇÃO CONFESSADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO POR OUTRO MEIO – PAGAMENTO COMPROVADO POR MEIO DO CARTÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – INSCRIÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Em se tratando de contratação confessada na inicial, com adesão a cartão de crédito para a realização da compra imediata e alegando o consumidor que, por desacordo com o valor do desconto, cancelou imediatamente a contratação, lhe incumbe o ônus de comprovar o alegado cancelamento, sobretudo quando comprovado que assinou o cupom fiscal da compra do produto por meio do cartão contratado.

Não havendo prova do alegado cancelamento, não havendo comprovação do pagamento à vista como informado e, ainda, não havendo verossimilhança das alegações iniciais, inexiste prova dos fatos constitutivos de direito e, portanto, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a comprovação da contratação do cartão de crédito e a compra efetuada, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6o da Lei no. 9.099/95, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque desde a inicial alegou que contratou o cartão de crédito para que pudesse, imediatamente, comprar o produto com desconto, no entanto em razão da informação de que somente haveria o desconto no caso de compra em valor maior ficou furioso e requereu o cancelamento do contrato e efetuou o pagamento da compra à vista. Alegou que não efetuou a contratação do cartão de crédito, não o recebeu, não se utilizou e nunca recebeu fatura para pagamento, de modo que a inscrição é indevida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso porque confessadamente contratou o cartão club+, realizou a compra e efetuou o pagamento desta em atraso, gerando multas e demais encargos legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, calha destacar que há peculiaridade no presente caso, pois não se trata de mera negativa de relação jurídica. No caso, o consumidor confessa a contratação, confessa que teve os documentos escaneados, assinou o contrato e, no entanto, no momento da compra, por desacordo quanto ao desconto, sustenta que teria cancelado o contrato imediatamente, razão pela qual efetuou o pagamento à vista, de modo que alega que a inscrição é indevida. Cito trecho da narrativa constante da inicial:

O Requerente no ano de 2014, realizou junto a 2a Requerida na cidade de Cuiabá-MT, uma compra no valor de 59,80 (cinquenta e nove reais e oitenta centavos). Naquela época, antes de realizar o pagamento da compra, o Requerente foi abordado por uma vendedora da loja, onde informou ao Requerente que tinha um plano de cartão de crédito para não enfrentar fila e com desconto de R$ 20,00 ( vinte reais) nas compras caso contratasse o serviço do cartão de crédito.

Porém, no momento que o Requerente chegou ao caixa foi informado que somente ganharia o desconto dos R$ 20,00 ( vinte reais), caso comprasse acima de R$ 100,00 ( cem reais), o que causou extrema revoltada ao Requerente. Diante do acima exposto, o Requerente informou aos Requeridos que não tinha mais intenção em realizar a contratação do cartão de crédito. Vale Registrar que a segunda Requerida recusou a entregar o contrato que havia sido assinado pelo Requerente, sendo informado ao Requerente para ficar despreocupado que o contrato não seria encaminhado para primeira Requerida. Não bastasse a conduta abusiva das Requeridas em condicionar a venda à adesão ao cartão Club+, as mesmas ainda promoviam a chamada venda casada.

Por sua vez, as promovidas comprovaram, por meio de documento que a parte promovente efetuou a compra e fez o pagamento à vista no cartão contratado, conforme cupom fiscal devidamente assinado.

A parte promovente, então, passa a alegar várias teses de falhas, abusos, venda casada, não recebimento de faturas, não utilização do cartão quando as promovidas comprovaram que a dívida inscrita se refere aos encargos, juros e multas decorrentes do pagamento em atraso exatamente da compra que fez, conforme cupom fiscal juntado e assinado. Aliás, a parte promovente alega que fez o cancelamento, porém não comprova o alegado e, ainda, alega que fez o pagamento da compra à vista, mas não junta qualquer comprovante. Não há, pois, verossimilhança nas alegações iniciais.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Em se tratando de contratação confessada na inicial, com adesão a cartão de crédito para a realização da compra imediata e alegando o consumidor que, por desacordo com o valor do desconto, cancelou imediatamente a contratação, lhe incumbe o ônus de comprovar o alegado cancelamento, sobretudo quando comprovado que assinou o cupom fiscal da compra do produto por meio do cartão contratado.

Não havendo prova do alegado cancelamento, não havendo comprovação do pagamento à vista como informado e, ainda, não havendo verossimilhança das alegações iniciais, inexiste prova dos fatos constitutivos de direito e, portanto, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020